Tribunal: STJ
Processo: 5040476-31.2019.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686180 - PR(2024/0245307-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: LUCIVALDO LOPES
ADVOGADO
: RODRIGO POTIER POCRIFKA - PR053900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dano moral, decorrentes de vícios construtivos, não é presumido (in re
), sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais
ipsa
que importem violação concreta a direitos da personalidade do adquirente.
Precedentes.
2. Não havendo análise dos fatos e das provas que demonstre que os vícios
construtivos extrapolaram o mero inadimplemento contratual, com efetiva
repercussão na esfera da dignidade, da integridade psicofísica ou da
sensação de segurança do consumidor, afasta-se a condenação à
compensação de dano moral no caso concreto.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e3f1191-2477-4e7e-a709-4d4069789b75

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686180 - PR(2024/0245307-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: LUCIVALDO LOPES
ADVOGADO
: RODRIGO POTIER POCRIFKA - PR053900
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O dano moral, decorrentes de vícios construtivos, não é presumido (in re
), sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais
ipsa
que importem violação concreta a direitos da personalidade do adquirente.
Precedentes.
2. Não havendo análise dos fatos e das provas que demonstre que os vícios
construtivos extrapolaram o mero inadimplemento contratual, com efetiva
repercussão na esfera da dignidade, da integridade psicofísica ou da
sensação de segurança do consumidor, afasta-se a condenação à
compensação de dano moral no caso concreto.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal Regional Federa da 4a
Região assim ementado:

"CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. SFH. IMÓVEL FINANCIADO. VÍCIO
DE CONSTRUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DA CEF COMO AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE.
PEDIDO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE DA CEF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
1. Diante do fato que a participação da CEF na relação jurídica em exame
ocorreu exclusivamente na qualidade de agente operador do financiamento
para fim de aquisição do imóvel, não se imputa a sua responsabilidade por
vícios construtivos, porquanto nessa contratação atuou como gestora
operacional e financeira dos recursos oriundos do Governo Federal para
consecução de programa habitacional. 2. Pacificada a jurisprudência no
tocante à aplicação das disposições da
que instituiu o
Lei no 8.078/90,
Código de Defesa do Consumidor (CDC), às relações contratuais firmadas
com as instituições financeiras em face do disposto na Súmula 297 do STJ:
"O código de defesa do consumidor é aplicável às instituições financeiras",
mas, ainda nos contratos de adesão, sua incidência não resulta a
automática inversão do ônus da prova, para o que se impõe a comprovação
da hipossuficiência do devedor, além da plausibilidade da tese defendida
por ele, a critério do juiz, conforme o teor do
o, VIII do CDC. 3. A
art. 6
Documento eletrônico VDA54445125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:30
Código de Controle do Documento: 1233654f-a1fb-4c9d-9420-26003acc1f46

jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
em regra, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual,
aplica-se o prazo geral de prescrição de dez anos, previsto no
do
art. 205
Código Civil. 4. Improcedente o pedido de rescisão do contrato de
financiamento da aquisição do imóvel, remanesce tão só a pertinente
indenização por danos em face da
do imóvel. 5.
vendedora/construtora
Desde que efetivamente configurados os pressupostos, a fixação do valor da
indenização por dano moral deve observar os princípios de moderação e de
razoabilidade, assegurando à parte lesada a justa reparação, sem incorrer
em enriquecimento indevido e não deixando de atentar ao caráter
pedagógico ao agente que cometeu o ato lesivo. Majorado o "quantum"
(e-STJ fl. 1.288).
indenizatório no caso dos autos"

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação do seguinte dispositivo
do Código Civil, ao
art. 186
argumento de que o dano moral não se configura de forma automática ou presumida,
sendo indispensável a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade (e-
STJ fls.
).
1.298/1.322
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 1.404), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
No que concerne a violação do
do Código Civil, o Tribunal de
art. 186
origem entendeu que os vícios de construção, presumem a ocorrência de dano moral,
conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

“Demonstrados os vícios construtivos, cabível condenação ao
pagamento de indenização a título de danos morais, com a finalidade de
compensar dissabores suportados pela parte autora e, além disso, punir e
reprimir conduta ilícita da ré.
Assim, como bem analisou o Juízo a quo, "ante as constatações
lançadas pelo perito em seu laudo do ev84, verifica-se que há vícios
construtivos no imóvel em referência que impedem não só seu uso normal,
", o que demonstra a
mas prejudicam sua salubridade e segurança
probabilidade do direito invocado.
Ademais, em tais casos o dano moral é presumido,
" (e-STJ fl. 1.285).
dispensando a instrução probatória

Todavia, o entendimento do acórdão recorrido diverge do entendimento
consolidado nesta Corte Superior, segundo o qual o dano moral, em hipóteses dessa
natureza, não é presumido (
), sendo indispensável a comprovação de
in re ipsa
circunstâncias excepcionais que importem violação concreta e acarrete efetivos danos
morais ao adquirente.
A propósito:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE VÍCIO
REDIBITÓRIO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS DE
C/C
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel não se presume,
devendo ser reconhecido apenas diante de circunstâncias excepcionais.
Documento eletrônico VDA54445125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:30
Código de Controle do Documento: 1233654f-a1fb-4c9d-9420-26003acc1f46

2. No caso, o Tribunal estadual, examinando o conjunto probatório, concluiu
que não foram comprovadas circunstâncias configuradoras de abalo moral,
tratando-se de mero aborrecimento.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial” (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.886.530/AL,
julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA
MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL
FINANCIADO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
DE
ARRENDAMENTO
RESIDENCIAL (FAR). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de fundamentação previsto no
§ 1o, do CPC não exige
art. 489,
exposição exaustiva dos argumentos das partes, bastando que a decisão
indique, de forma clara, as razões de convencimento do julgador. A concisão
não se confunde com ausência de motivação.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina as questões essenciais da controvérsia e explicita, ainda que de
forma sintética, os fundamentos de sua decisão, sendo inaplicável o
do CPC.
art. 1.022
3. O dano moral decorrente de vícios construtivos em imóvel do Programa
Minha Casa Minha Vida não se presume, devendo ser reconhecido apenas
diante de circunstâncias excepcionais que importem violação concreta de
direitos da personalidade, como comprometimento da estrutura do imóvel,
risco à integridade física dos moradores ou exposição a condições indignas
de moradia.
4. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base no laudo pericial,
que os vícios constatados eram de pequena monta, sem afetar a
habitabilidade da residência, não configurando abalo moral indenizável.
5. Recurso especial conhecido e não provido” (
relator
REsp n. 2.193.098/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que os vícios construtivos na garagem, em
desacordo com o projeto inicial e a legislação municipal, configuraram
situação que ultrapassou o mero inadimplemento contratual, causando
aflição e transtornos aos consumidores, aptos a ensejar dano moral.
2. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é admitida em
hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisório ou exorbitante, o
que não se verifica no caso concreto, considerando as peculiaridades do
caso e os parâmetros adotados por esta Corte.
3. Os juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, incidem a
partir da citação, conforme entendimento consolidado no artigo 405 do
Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.485.992/RJ,
em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Tal entendimento decorre da natureza contratual da relação estabelecida
entre as partes, na qual as falhas construtivas, quando pontuais e sanáveis,
configuram mero inadimplemento contratual, apto a ensejar reparação de ordem
material, mas não moral. O dano moral, em tais hipóteses, constitui exceção e
demanda prova inequívoca de prejuízo extrapatrimonial relevante, capaz de afetar a
dignidade, a integridade psicofísica ou a sensação de segurança do consumidor.
Portanto, não havendo análise dos fatos e das provas que demonstre que os
vícios construtivos extrapolaram o mero inadimplemento contratual, com efetiva
Documento eletrônico VDA54445125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:30
Código de Controle do Documento: 1233654f-a1fb-4c9d-9420-26003acc1f46

repercussão na esfera da dignidade, da integridade psicofísica ou da sensação de
segurança do consumidor, não se pode presumir a ocorrência de dano moral no caso
concreto.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento, afastando à condenação à indenização por dano moral.
Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais,
devendo a parte ora recorrente arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados na origem em 15% sobre o valor da
condenação, e a parte recorrida com 50% (cinquenta por cento), observada a
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:30
Código de Controle do Documento: 1233654f-a1fb-4c9d-9420-26003acc1f46

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.686.180 / PR
Número Registro: 2024/0245307-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50404763120194047000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASAALTA CONSTRUCOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADA
: LARISSA LEOPOLDINA PIACESKI - PR052154
AGRAVADO
: LUCIVALDO LOPES
ADVOGADO : RODRIGO POTIER POCRIFKA - PR053900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: c31ee5f9-54b1-4e96-9a3c-d13c7eb376ca

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: c31ee5f9-54b1-4e96-9a3c-d13c7eb376ca